Tribunal: TJDFT
Processo: 0720979-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720979-06.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO CALAZANS GOMES DA SILVA, MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP, DILMA MOREIRA DA SILVA APELADO: DILMA MOREIRA DA SILVA, FABIO CALAZANS GOMES DA SILVA, FIGUEIREDO DOS SANTOS &amp; ASSOCIADOS - ADVOCACIA, MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Apelante (FABIO CALAZANS GOMES DA SILVA), muito embora tenha requerido, não teve o pedido de gratuidade analisado na origem e requer novamente em sede de recurso a concessão do beneplácito, fazendo acostar aos autos tão somente a declaração de hipossuficiência e informativo de situação cadastral de seu CPF. Em sendo assim, considerando que tais documentos são insuficientes a aferição do estado de hipossuficiência, determino a intimação da parte Apelante (FABIO CALAZANS GOMES DA SILVA) para que justifique e comprove documentalmente nos autos os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça que ora pleiteia, fazendo a juntada de documentos atualizados que comprovem sua renda ( tais como, imposto de renda, extratos bancários, contracheque, carteira de trabalho, entre outros, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Em caso contrário, fica também a parte Apelante intimada para que, na mesma oportunidade, caso queira, promova o recolhimento do preparo em dobro (art. 1.007, §4o, CPC), sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora